Tribunal: TJMT
Processo: 0007028-88.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007028-88.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Agregação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (EMBARGANTE), LIDIANNE SANTI DE LIMA - CPF: 009.015.541-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁIRA - AÇÃO DE COBRANÇA – CONVOCAÇÃO DE OFICIAL DA RESERVA REMUNERADA DA POLÍCIA MILITAR - CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA – CONVOCAÇÃO PARA CADA PROCESSO E DISSOLUÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – GRATIFICAÇÃO
PRO LABORE FACIENDO
– PAGAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE SESSÕES JURISDICIONAIS - CONTRADIÇÃO – EQUÍVOCO –
ERROR IN JUDICANDO
– VÍCIOS INOCORRENTES - MERO INCONFORMISMO E INTENTO DE REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS

Se a parte não se conformou com os fundamentos do julgado ou considera a existência de algum
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALTAIR BALIEIRO contra o acórdão que, nos autos da Apelação/Remessa Necessária no 0007028-88.2015.8.11.0014, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e retificou, em parte, a r. sentença reexaminada, para determinar que a gratificação da função de Juiz Militar seja apurada em liquidação de sentença, em valor correspondente a 1/30 avos sobre 50% do subsídio de 2o Tenente PM, por cada dia efetivamente trabalhado, e redistribuiu os ônus sucumbenciais (id. 20088466).

Em suas razões, sob o título contradição, escorreita interpretação da Lei 8.457/1992 e “Pré-questionamento” do art. 93, IX da Constituição Federal, da Lei Complementar no 231/2005, da Lei Complementar no 279/2007 e da Lei Complementar no 394/2010, o embargante alega a existência de contradição sobre o momento da dissolução do Conselho Especial,
“cujo entendimento unânime, é que se encerra no ato de sentença (em 27/11/2012, do processo criminal no 13/2008)”
.

Em remessa ao art. 23 da Lei 8.457/1992, pondera, outrossim, que a ótica vergastada no acórdão é equivocada e contraditória, pois em nenhuma hipótese prevê a dissolução do Conselho Especial na sentença. Nessa direção, alega que é impossível afirmar prematuramente que não existirá nulidade ou diligência suscitada pela instância superior e que se encontrava na reserva e foi convocado pelo Governador do Estado (art. 118 da LC 231/2005), porém se fez necessário a sua reincorporação, o que significa dizer que dissolver o Conselho Especial no dia da sentença, por entender que a possibilidade de nova reunião após a sentença é hipotética, torna-se contrária ao dispositivo legal acerca da duração necessária ao cumprimento da atividade (art. 118, § 2o, da LC 231/2005).

Verbera que “na via estreita do entendimento” do Colegiado, o Governador do Estado teria que realizar nova convocação deste membro para recompor o Conselho Especial, a fim de dar continuidade nas atividades de Juiz Militar, o que inexiste.

No mais, sustenta que o art. 3o da LC 279/2007, substituído por reticências no acórdão, revela e sana a contradição, pois o respectivo artigo é nítido ao especificar taxativamente que a convocação terá dois anos, podendo ser prorrogado por dois anos, do que pode afirmar que “o tempo de convocação do apelado” é de 4 (quatro) anos”, termos em que propõe sanar a contradição e fazer constar no acordão que o aludido membro do Conselho Especial foi convocado até 19/08/2015.

Prossegue discorrendo acerca da existência de contradição também no voto do Des. Mário Roberto Kono, acompanhado pela Turma, no que respeita à gratificação correspondente a 1/30 avos sobre 50% do subsídio de 2o Tenente, por cada dia trabalho, sob a premissa de que o art. 10, § 1o, da LC 279/2007 especifica que o militar convocado
“terá os mesmos direitos e deveres conferidos ao militar da ativa”
, ou seja, o
“militar da ativa”
não perceberá sua remuneração apenas nos dias trabalhados e sim pela vigência/período de seu cargo/posto, entre 19/08/2011 e 19/08/2015 (prazo limitado por lei – 4 anos).

Diz, ainda, com base no art. 4o da LC 394/2010, que a duração da convocação perdura enquanto houver necessidade e atividade (termos do art. 118, § 2o da LC 231/2005 do Conselho, atos podem sobrevir até mesmo após a sentença, daí a contradição quanto ao pagamento proporcional aos dias trabalhados, rematando ausente a fundamentação legal, visto que os dispositivos colacionados não conferem este entendimento (artigos 1o, 2o, 4o e 5o da LC 279/2007), confrontando o art. 97, IX da Constituição Federal.

Ilustra, ainda, que o membro do Conselho Especial não exerce atividades
free lance
como pretende constar no acórdão,
“máxima vênia, é embaraçado e intelectualmente transparente”
, cuidando de explicar, entre parêntesis, que seria
“sem contraste”
. Por outro lado,
“restringir além do prazo de duração, também o pagamento na espécie de
diária
, é inconteste afronta ao enriquecimento injustificado”
.

Remata de negativa da prestação jurisdicional, e
“postula pela correta interpretação e a abrangência técnica e prática das Leis que sustentam a tese, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que é cabível”
.

Por fim, aludindo aos fundamentos expostos e a almejada procedência do recurso, propugna a reforma da sucumbência parcial.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes e “pré-questionador”, sobre “
A correta interpretação dos dispositivos legais suscitados, especificamente com relação ao prazo de duração do Conselho Especial de Justiça (art. 3o da Lei Complementar no 279/2007), bem como, o pagamento seja porquanto durar a convocação (art. 4o da Lei Complementar no 394/2010)” sic
(id. 21569999).

Em contrarrazões, após salientar a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC e a utilização dos embargos para reexame da causa, o Estado de Mato Grosso pugnou o desprovimento e a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC (id. 24808968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões recursais revelam que o embargante, sob a alegação de equívoco e contradição no acordão, e o escopo de prequestionamento e efeitos infringentes, busca a rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca, o que não é crível de ser exercitado nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Além disso, não obstante reportem contradição e equívoco, os aclaratórios expressam engendrado erro na interpretação que se fez incidir aos dispositivos legais “in casu”.

Desse modo, eventual equívoco ou
error in judicando
, cuja correção desafia recurso próprio, não poderia ser sanado nesta sede.

Da mesma maneira, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem se enquadrar em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC,
mas não é este o caso dos autos, como informa a simples leitura do acórdão
.

De fato, embora o arrazoado seja inoportuno e impassível de acolhimento, não é demais pontuar, nos termos da fundamentação, que diversamente ao sustentado pelo embargante, o prazo de convocação do militar para compor o Conselho Especial de Justiça é o do § 2o do art. 118 da LC 231/2005 e não o do § 3o da LC 279/2007, o que, por si, dissipa suas laudatórias ilações.

A
“duração necessária ao cumprimento da atividade que a ela deu origem”
(§ 2o do art. 118 da LC 231/2005), com observância do Código Penal Militar e da Lei de Organização Básica Militar, demanda necessária relação de complementaridade com o teor do art. 23 da Lei Federal 8.457/92 (Organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares), o qual estabelece
a constituição do Conselho Especial para cada processo e sua
dissolução após a conclusão de seus trabalhos
.

Sendo certo que a expressão “novamente”, inserta como advérbio de tempo, clara e corretamente,
condiciona nova reunião
à superveniência de nulidade ou diligência determinada pela instância superior, ou seja, projeta possíveis efeitos para além do exercício regular da jurisdição de primeiro grau.

A
“conclusão dos trabalhos”
, na forma da lei, a propiciar a dissolução do Conselho Especial de Justiça é, fora de dúvida, a prolação da sentença, momento em que, como dito no acórdão, se exaure a jurisdição militar em primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 431 e seguintes do CPM, nada obstante futura reunião para as já faladas hipóteses do art. 23 da Lei 8.457/1992, circunstância, aliás, inocorrente no caso concreto, em que se alicerça a ação de cobrança ajuizada pelo embargante.

No que se refere ao pagamento do valor da gratificação (art. 4o da LC 279/2007), o acórdão evidenciou o caráter “pro labore faciendo”, bem como os atos compreendidos como fatos geradores nas atribuições do Conselho Especial, conforme D
ecreto-lei n 1.002/1969 (Código Processo Penal Militar
), que vão da instalação do Conselho após o recebimento da denúncia até a prolação da sentença, daí o pagamento proporcionalmente aos dias em que o Conselho se reunir, e não mensalmente. Até porque, o embargante não foi convocado para compor a Guarda Patrimonial, hipótese em que o labor é desenvolvido diariamente e a gratificação é paga mensalmente, situação muito distante da do embargante, cuja convocação cifra-se, com exclusividade, nas

atribuições do Conselho Especial, sem que sobrevenha nem mesmo a incompatibilidade para o exercício da advocacia, como fiz constar no acórdão, em resposta ao quanto asseverado nas razões de apelação, sobre implicações ético-disciplinares em razão da
“alegada incompatibilidade entre

a atuação do apelado no Conselho Especial de Justiça e o exercício da advocacia”
(id. 12470451 – pág. 4).

Em seu voto-vista, o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, com base no art. 5o da LC 279/2007, argumentou da convocação do militar da reserva para atuação em atividade desenvolvida pelo Poder Judiciário, em razão da presença deste, no caso, para atuação como Juiz Militar, fundamentando do pagamento proporcional aos dias efetivamente trabalhados,

a ser acrescidos aos proventos do militar da reserva,
“
em valor correspondente a 1/30 avos, sobre 50%

do subsídio do 2o tenente, por cada dia laborado, apurando-se assim, o valor da diária para cada dia trabalhado, entendimento já esposado pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Criminal.
Destarte, caberá ao Gestor Judiciário da 11a Vara Criminal, certificar, mediante juntada aos autos, dos termos de audiência, sessões de interrogatório e de julgamento da Justiça Militar, para se aferir a remuneração a que fará jus o Requerente, quantia a ser apurada em liquidação de sentença
” (id. 12470451 – pág. 7).

Com essas breves anotações, calha a linha de intelecção impressa pelo C. STJ, cuja função constitucional precípua é a interpretação da legislação federal –
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A controvérsia foi examinada pela Corte de origem de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.

III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador.

IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido. Exclusão, de ofício, da majoração dos honorários sucumbenciais.

(AgInt no REsp 1831451/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019)”.

PONTES DE MIRANDA, ao discorrer sobre os embargos de declaração, doutrinou que “
não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima”
, portanto, se o acórdão analisou todas as questões pertinentes ao caso, de forma clara, adequada e fundamentada, sem contradições, é incabível sustentar a negativa da prestação jurisdicional. Se a parte não se conformou com a solução jurídica ou considera a existência de algum equívoco ou erro de interpretação, não são os embargos a via própria para tal desiderato, pois constituem recurso de integração e não de substituição.

Em que pese a ausência dos suscitados vícios, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos artigos prequestionados, nenhum deles violado (art. 1.025 do CPC).

Em arremate, quanto ao pleito, nas contrarrazões, pela fixação de honorários, na forma do art. 85, §11, do CPC, acompanho entendimento do STJ de que os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal e não a cada recurso no mesmo grau de jurisdição, como é o caso.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020